Tribunal: TJES
Processo: 5001801-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO AMERICO PROCOPIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RENDA LÍQUIDA E COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por João Américo Procópio da Silva contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que sua renda mensal demonstraria capacidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita à luz de sua condição financeira e da presunção legal de hipossuficiência prevista nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal dispensa o recolhimento do preparo, cabendo ao relator decidir sobre sua concessão, conforme o § 7º do art. 99 do CPC. Preliminar rejeitada.

4)
A concessão do benefício exige a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, considerando sua renda líquida, os descontos compulsórios e os compromissos financeiros essenciais.

5)
A presunção legal de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

6)
A gratuidade da justiça não elimina os custos do processo, apenas os transfere para a coletividade, razão pela qual o magistrado deve avaliar criteriosamente a real necessidade do requerente.

7)
No caso, os autos evidenciam que o valor das custas processuais não compromete substancialmente a subsistência do agravante, justificando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso dispensa o preparo recursal, cabendo ao relator decidir sobre sua concessão.

2. A concessão do benefício depende da comprovação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, levando-se em conta sua renda líquida e despesas essenciais.

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem sua capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002752-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 008199000319, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira (Rel. Substituto: Helimar Pinto), 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento do agravo e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Américo Procópio da Silva em face de decisão proferida nos embargos à execução que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a renda mensal da parte revelaria capacidade de recolhimento das custas.

Em contrarrazões, Banco Bradesco S/A alega impossibilidade de conhecimento do agravo por ausência de preparo recursal.

No entanto, o § 7º do art. 99 do CPC estabelece que, se a concessão da gratuidade for requerida na fase recursal, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Do exposto, rejeito a preliminar.

Pois bem. Como cediço, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

Assim, a aferição da capacidade financeira da parte se associa ao sacrifício para manutenção da própria subsistência na hipótese de serem exigidos os adiantamentos, e deve levar em consideração os rendimentos líquidos do jurisdicionado à luz do valor das custas, estas calculadas sobre o valor da ação.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA GRATUIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A mera percepção de remuneração considerável, não elide, por si só a condição de hipossuficiente, especialmente quando cotejado o elevado valor das custas impostas.

II -
Ainda que renda do Agravante não revele a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, especialmente quando constatada a ausência de provas de despesas extraordinárias das partes, vislumbra-se, lado outro, uma realidade em que o elevado valor das custas comporta a extensão do parcelamento já deferido
.

III - Considerada a realidade das provas dos autos, em especial a renda do Agravante e o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, ponderando, por outro lado, a ausência de demonstrativos de gastos mensais ordinários e extraordinários dos Agravantes, tenho por bem proceder o parcelamento do pagamento em 10 vezes, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002752-89.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 04/11/2022)

Ademais,
“O benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Com efeito, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que
a concessão significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral.

No caso,
a
aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça deve considerar a renda líquida do requerente, levando-se em conta os descontos compulsórios e os compromissos financeiros essenciais, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Inegável, portanto, que o valor das custas iniciais provavelmente desborda a capacidade financeira da agravante, circunstância que se revela compatível com o deferimento do benefício, em virtude da presunção legal dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.